Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIRO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Políticas públicas de saúde. Omissão do Estado. Verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável. Em um juízo de cognição sumária vislumbra-se a omissão do Estado em promover a remoção da agravante diagnosticada com COVID-19, internada em hospital particular, para leito hospitalar na rede pública. Os elementos do processo evidenciam que apesar de haver leitos disponíveis na rede pública, segundo informações constantes no sistema do DF, os quais são destinados à pacientes da COVID-19 (https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-covid-internacao/), em consulta às 16h50 de 20/07/2020, a paciente aguardava a remoção desde 08/07/2020, quando foi solicitada administrativamente ao ente público pela Defensoria que a representa. Ademais, há elementos indicando a hipossuficiência econômica da recorrente, de sorte que a permanência em hospital particular lhe impõe demasiado ônus. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a liminar deferida.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
E